Tribunal: TJDFT
Processo: 0717097-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINSITRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. Tema 548. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1. A tese fixada pelo STF no Tema 548 (RE 1.008.166) não infirma o entendimento anterior desta relatora, tendo em vista que apenas restou consignado que a oferta de creche pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, constituindo direito subjetivo, cabendo ao Poder Público o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, compreendido o pleno acesso à creche como direito constitucional da criança, sem mencionar que se traduza em direito à creche específica, próxima à residência.
2. No caso, frise-se, não se trata de negar o direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, porquanto este não abrange o direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seu filho em creche específica, em preterição aos demais.
3. O princípio da isonomia, indiscutivelmente, não pode ser utilizado para franquear ao Estado o direito de criar listas de espera para o acesso ao ensino infantil. Aqui, sim, o Judiciário deve determinar a matrícula de todas as crianças em creches e pré-escolas. Contudo, não pode determinar a matrícula em creche específica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.